Tribunal: TJMT
Processo: 1006170-80.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006170-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BELGA ASSIS TRAD - CPF: 728.466.231-04 (ADVOGADO), JOSE LISSONI DIAS - CPF: 424.226.129-20 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE EVIO FERRAZ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EVIO FERRAZ - CPF: 026.057.320-53 (AGRAVADO), CLOE BORGES FERRAZ - CPF: 193.104.390-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICROHOUSE LTDA - CNPJ: 02.336.898/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA DE MOURA BONJOUR COSTA - CPF: 032.176.456-00 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS PERTENCENTE AO EXECUTADO SÓCIO DA SOCIEDADE LIMITADA. DETERMINAÇÃO À PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAR BALANÇO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL E PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AUTOMÁTICA AO SÓCIO ADMINISTRADOR DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, P.U., DO CPC. ORDEM JUDICIAL DIRIGIDA À PESSOA JURÍDICA.

AFASTAMENTO DA MULTA.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO/BLOQUEIO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137/STJ. EXISTÊNCIA DE MEIO EXECUTIVO TÍPICO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO SIMULTÂNEA DE RESTRIÇÕES PESSOAIS ANTES DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS PENHORADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que: (i) nomeou perito judicial para avaliação das quotas sociais penhoradas; (
ii
) aplicou multa de 10% com fundamento no art. 774,
p.u
., do CPC; (
iii
) determinou a suspensão da CNH e a apreensão/bloqueio do passaporte do executado; e (
iv
) intimou as partes para manifestação sobre honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) legitimidade da multa do art. 774,
p.u
., do CPC; e (
ii
) aplicabilidade das medidas executivas atípicas (Tema 1137).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa prevista no art. 774, do CPC pressupõe ciência inequívoca e descumprimento injustificado de ordem judicial pela parte destinatária da determinação.

4. A obrigação de apresentação de balanço especial, nos termos do art. 861 do CPC, é dirigida à sociedade empresária, que possui autonomia patrimonial e processual, não se presumindo sua intimação pela mera ciência do sócio administrador.

5. Ausente comprovação de regular intimação formal da pessoa jurídica para cumprimento da ordem judicial, não se configura ato atentatório à dignidade da justiça imputável ao executado, pessoa física.

6. Nos termos do art. 139, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 1.137 do STJ, a adoção de medidas executivas atípicas exige observância cumulativa dos princípios da efetividade, menor onerosidade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e subsidiariedade.

7. Subsiste meio executivo típico apto à satisfação do crédito, consistente na penhora das quotas sociais do agravante, já efetivada e em fase de avaliação pericial para futura liquidação, nos moldes do art. 861, § 3º, do CPC.

8. A adoção concomitante de medidas coercitivas pessoais, sem prévio exaurimento do meio executivo típico em curso, esvazia o caráter subsidiário das medidas atípicas e compromete a proporcionalidade da execução.

9. O afastamento, por ora, das medidas atípicas não impede futura reapreciação pelo Juízo de origem, caso a liquidação das quotas sociais se revele insuficiente para satisfação do débito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A multa prevista no art. 774,
p.u
., do CPC exige a comprovação de ciência inequívoca da ordem judicial pela parte diretamente destinatária da obrigação, não sendo imputável ao sócio administrador o descumprimento de obrigação dirigida à pessoa jurídica sem prévia intimação regular desta. 2. As medidas executivas atípicas de natureza pessoal possuem caráter subsidiário e não podem ser impostas enquanto houver meio executivo típico eficaz em curso para satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, IV; 774,
p.u
.; 861 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.137; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.874.212/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJMT, AI nº 1014497-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JOSE LISSONI DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença nº 0014502-23.2009.8.11.0041, requerido por ESPÓLIO DE EVIO FERRAZ.

A decisão (i) nomeou perito judicial para avaliação das quotas sociais; (
ii
) condenou o executado ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito; (
iii
) deferiu a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte; e (
iv
) determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, após sua apresentação (id. 220248987).

O agravante sustenta que a decisão é contraditória, pois, embora tenha adotado a via típica do art. 861, § 3º, do CPC, com nomeação de perito para avaliação das quotas sociais penhoradas, também impôs medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, restrição de passaporte e multa do art. 774 do CPC.

Alega que não houve intimação válida da pessoa jurídica para apresentar o balanço especial, de modo que não se poderia imputar ao sócio a omissão da sociedade empresária. Defende, assim, que houve confusão indevida entre a pessoa do sócio e a da empresa, com imposição de sanções sem observância do devido processo legal.

Sustenta que as medidas atípicas são subsidiárias e não se justificam quando existe meio executivo típico apto ao prosseguimento da execução, como a perícia já determinada. Argumenta, por isso, que as restrições pessoais e a multa possuem caráter punitivo e desproporcional.

Requer o provimento do recurso para revogar as medidas coercitivas atípicas de suspensão da CNH e retenção/apreensão do passaporte, bem como afastar integralmente a multa do art. 774, do CPC (10%).

Subsidiariamente, caso mantenha de alguma coerção, substitua as restrições pessoais por medidas proporcionais e diretamente ligadas ao destravamento da perícia e obtenção de documentos: (i) ordem específica de exibição de documentos contábeis ao perito; (
ii
) fixação de astreintes, condicionada à prévia e válida intimação da pessoa jurídica para o cumprimento da obrigação, sendo a multa cominatória dirigida exclusivamente à sociedade empresária; (
iii
) demais providências instrumentais estritamente necessárias à avaliação, vedada a imposição de restrições pessoais como meio de coerção indireta (id. 346013390).

O
s benefícios da gratuidade da justiça
para o preparo recursal foram
deferidos

ao agravante (id. 348783365).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da decisão agravada apenas na extensão em que: a) aplicou ao agravante a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e b) determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão/bloqueio do passaporte do agravante (id. 353557879).

O agravado sustenta a perda parcial do objeto do agravo em razão de decisão superveniente pela análise da exceção de
pré
-executividade.
No mérito, defende a validade da intimação da sociedade, pois o agravante, como sócio administrador, responde pela omissão na apresentação do balanço especial, e que não houve confusão indevida entre pessoa física e jurídica. Sustenta que as medidas atípicas e a multa do art. 774, do CPC são legítimas, diante da resistência do executado e da longa demora no cumprimento da obrigação. Requer o não provimento do agravo (id. 360386869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De entrada, registra-se que a alegada perda superveniente do objeto recursal, fundada na posterior apresentação de exceção de
pré
-executividade, não merece acolhimento, pois tal medida, além de posterior à interposição do presente Agravo de instrumento, não integra o conteúdo da decisão impugnada, tampouco se confunde com seus fundamentos, razão pela qual permanece íntegro o interesse recursal.

A controvérsia se limita à legalidade da multa aplicada com fundamento no art. 774, do Código de Processo Civil e das medidas executivas atípicas, com fundamento no Tema 1137 do STJ.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, oriundo de multa por revogação de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo valor atual ultrapassa a quantia de R$ 183.000,00.

I – Da multa

Extrai-se dos autos que a penalidade foi aplicada sob o fundamento de que o executado, na condição de sócio administrador da empresa
Microhouse
Ltda., permaneceu inerte quanto à determinação judicial de apresentação do balanço especial, previsto no art. 861, do Código de Processo Civil.

Embora seja incontroverso que o agravante figure como sócio administrador da pessoa jurídica, essa condição não autoriza a automática confusão entre a personalidade jurídica da sociedade empresária e a pessoa natural do executado, sobretudo porque a sociedade sequer integra a relação processual.

A autonomia patrimonial e processual da pessoa jurídica, sobretudo em se tratando de sociedade limitada, não pode ser mitigada sem respaldo legal ou sem a observância do devido procedimento.

A obrigação de apresentar balanço especial, nos moldes do art. 861, do CPC, é dirigida à sociedade empresária, destinatária formal da ordem judicial, e não diretamente ao sócio, ainda que este detenha poderes de administração.

Nessa linha, a intimação da pessoa jurídica não se presume pela mera ciência do executado, ainda que sócio administrador, impondo-se a regular intimação formal da empresa, em seu nome, para cumprimento da determinação judicial.

No caso, verifica-se que o Juízo determinou a expedição de intimação específica da sociedade empresária, conforme se observa do Id. 219725819. Todavia, não há nos autos, ao menos até o momento, comprovação do efetivo cumprimento dessa diligência, tampouco certidão ou aviso de recebimento que demonstre a ciência formal da pessoa jurídica.

Ausente a comprovação da regular intimação da sociedade empresária, não se pode imputar ao executado, pessoa física, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo descumprimento de obrigação cuja constituição processual não restou aperfeiçoada em relação à terceira pessoa, que não faz parte do processo.

Nessa linha de raciocínio, colho precedentes dos Tribunais pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS EM NOME DE TERCEIRA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM TRÂMITE. PERDA DO OBJETO. MULTA DO ART. 774, §2º, CPC. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREA DE ASSENTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A discussão sobre a comunicabilidade dos bens registrados em nome da terceira passou a ser objeto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em trâmite, afastando a apreciação no bojo da execução.

5. A intimação dos executados para indicação de bens não se concretizou de forma válida, tendo em vista a ausência de ciência inequívoca, o que inviabiliza a aplicação da multa do art. 774, §2º, do CPC.
[...] 2. A multa prevista no art. 774, §2º, do CPC exige ciência inequívoca da ordem judicial para a caracterização da inércia injustificada."

(N.U 1014497-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025).

Nessas circunstâncias, a multa prevista no art. 774, do Código de Processo Civil não subsiste, devendo a decisão ser reformada neste ponto.

II – Das medidas atípicas

O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, desde que observados os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A tese firmada no Tema 1137, do STJ, dispõe:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:
i)
sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Na hipótese dos autos, embora o feito executivo tramite há longo período e tenham sido realizadas diversas diligências patrimoniais infrutíferas, verifica-se que ainda remanesce meio executivo típico em curso que pode ser eficaz, qual seja, a penhora das quotas sociais titularizadas pelo agravante na empresa
Microhouse
Ltda., já efetivada nos autos, conforme termo de penhora (id. 210746710) e certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso com averbação da penhora (id. 214621077).

Conforme se extrai da decisão agravada, foi determinada, inclusive, a nomeação de perito para avaliação e liquidação das quotas sociais penhoradas, nos moldes do art. 861, § 3º, do CPC, para aferir a extensão patrimonial do bem constrito e sua aptidão para a satisfação, total ou parcial, do débito exequendo.

Nesse cenário, não se mostra adequada, ao menos por ora, a manutenção concomitante de medidas executivas atípicas de índole pessoal, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado José Lissoni Dias e a apreensão/bloqueio de seu passaporte, sem que antes se apure o resultado da liquidação das quotas sociais já constritas.

Isso porque a utilização de medidas atípicas não pode ocorrer como mecanismo automático ou simultâneo à adoção de meios típicos ainda pendentes de exaurimento, sob pena de subversão e de esvaziamento do caráter subsidiário que lhes é inerente.

Assim, enquanto não houver definição concreta acerca da suficiência, ou insuficiência, das quotas penhoradas para a quitação do débito exequendo, não se pode afirmar, de forma segura, a inexistência de meio executivo eficaz, pressuposto indispensável à incidência do art. 139, IV, do CPC.

Assim, impõe-se o afastamento, por ora, das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e na apreensão/bloqueio do passaporte do agravante.

Ressalte-se, contudo, que o afastamento não impede sua futura reapreciação pelo Juízo de origem, caso, após a conclusão da avaliação e eventual liquidação das quotas sociais, reste demonstrado que o produto da expropriação é insuficiente para saldar o débito exequendo.

Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada também nesse ponto.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento
para
excluir a multa prevista no art. 774, do Código de Processo Civil e afastar as medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e apreensão/bloqueio do passaporte do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026